Tribunal: TJMT
Processo: 1025793-97.2021.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025793-97.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ERENICE DE SIQUEIRA - CPF: 318.616.101-06 (APELANTE), TALITA TASCILA ARTHMAN DE OLIVEIRA - CPF: 022.503.701-76 (ADVOGADO), EDILSON MOREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 011.903.051-94 (APELADO), NYLVAN JOSE DA SILVA - CPF: 030.868.171-19 (ADVOGADO), EDIVAL VITO - CPF: 474.198.221-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível n.
1025793-97.2021.8.11.0003- Rondonópolis.

Apelante:
Erenice de Siqueira.

Apelado:
Edilson Moreira de Oliveira.

EMENTA

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS DO ART
.
561, CPC - ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – CONTROVÉRSIA FUNDADA EM QUESTÃO RELATIVA AO TÍTULO DE PROPRIEDADE - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Nas ações possessórias, a posse deve ser comprovada como estado de fato, de modo que, havendo conflito relacionado aos limites de propriedade, torna-se inapta essa espécie de demanda.

Proposta ação possessória na qual não se litiga por corpo certo e na qual se discutem questões atinentes à propriedade, inequívoca é a inadequação da via eleita, em face da ausência do interesse de agir.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível n.
1025793-97.2021.8.11.0003- Rondonópolis.

Apelante:
Erenice de Siqueira.

Apelado:
Edilson Moreira de Oliveira.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Erenice de Siqueira

contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza
de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de reintegração de posse n. 1025793-97.2021.8.11.0003, proposta em desfavor de
Edilson Moreira de Oliveira,
julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, I e VI, do CPC, condenando a demandante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do artigo 85, §8o, do CPC, devendo ser suspenso o pagamento vez que a autora é beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Irresignada, a apelante sustenta que, diferente do contido na sentença, a autora residia no ano de 2016 no referido imóvel, juntamente com o irmão que era o real proprietário do imóvel e estava muito doente. Que em agosto de 2016 o irmão da autora faleceu e então a autora recebeu o imóvel em inventário, como herança.

Segue sustentando que, em 2017, o filho da autora cedeu em comodato ao réu o imóvel para uso e que em 2018 o imóvel foi solicitado ao réu, que se recusou a entregá-la.

Afirma a autora que estava regularizando a propriedade do imóvel por inventário e que aguardou o término do inventário para notificar o réu para efetuar a entrega do referido imóvel, contudo, sem êxito. Forte nesses argumentos, requer a reforma da sentença.

O apelado apresentou contrarrazões no id. 183452694, postulando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 24 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível n.
1025793-97.2021.8.11.0003- Rondonópolis.

Apelante:
Erenice de Siqueira.

Apelado:
Edilson Moreira de Oliveira.

V O T O

Cinge-se dos autos que Erenice de Siqueira moveu ação de reintegração de posse contra Edilson Moreira de Oliveira, aduzindo ter adquirido, por herança, em face do falecimento do seu irmão, Sérgio Paulo Monteiro de Siqueira, a posse mansa e pacífica do imóvel localizado na Rua Dezessete, quadra 37, lote 09, Residencial Dom Osório Stoffel, na cidade de Rondonópolis.

Alegou que, no ano de 2017, por meio de contrato de comodato com prazo de 03 (três) meses, cedeu a posse do bem para o requerido morar. Diz que no ano de 2018 procurou o réu e informou-lhe que não tinha interesse na continuidade do comodato e pediu-lhe a devolução do imóvel, porém sem sucesso, praticando esbulho possessório. Afirmou que todas as tentativas de desocupação do imóvel restaram infrutíferas, motivo pelo qual interpôs a ação.

Citado, o demandado apresentou defesa, sustentando ter adquirido o imóvel da autora, e como parte do pagamento deu 01 veículo VW GOLF – ano 2001/2002, no valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), que, tal veículo não estava em nome do requerido e já foi passado direto para a autora, e sobre este fato, embora não realizado contrato, bem como, ficou pactuado ainda o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) divididos em 05 (cinco) parcelas no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), no qual o autor pagou somente uma única parcela, conforme comprovante de depósito diretamente no nome da autora, em 18 outubro de 2016 (id 75423252- autos de origem), e devido a falta de entrega e formalização do contrato pela autora sobre a compra e venda do imóvel, acabou não pagando o restante.

Após o trâmite processual, a MMa Juíza
a quo,
proferiu sentença julgando
extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, I e VI, do CPC, condenando a demandante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do artigo 85, §8o, do CPC, suspenso o pagamento uma vez que a autora é beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Não concordando com o édito judicial, recorre a autora, ora apelante.

Irresignada, a apelante sustenta que, diferente do contido na sentença, a autora residia no ano de 2016 no referido imóvel, juntamente com o irmão que era o real proprietário do imóvel e estava muito doente. Que em agosto de 2016 o irmão da autora faleceu e então a autora recebeu o imóvel em inventário, como herança.

Segue sustentando que, em 2017, o filho da autora cedeu em comodato ao réu o imóvel para uso e que em 2018 o imóvel foi solicitado ao réu, que se recusou a entregá-la.

Afirma a autora que estava regularizando a propriedade do imóvel por inventário e que aguardou o término do inventário para notificar o réu para efetuar a entrega do referido imóvel, contudo, sem êxito. Forte nesses argumentos, requer a reforma da sentença.

Pois bem. De proêmio, convém destacar que a posse repousa em uma situação de fato, dispondo o art. 1.210, do C. Civil que "
O possuidor tem direito a ser mantido na posse, em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado
".

Trilhando nessa premissa, torna-se irrelevante e até mesmo vedado, além d
e tecnicamente incorreto, analisar
a
celeuma sob o viés da propriedade, devendo a apreciação recair única e exclusivamente sob o elemento posse, consistente na exteriorização da propriedade.

Por outras palavras, não se permite a alegação do domínio para requerer a proteção da posse, mas, permite a alegação do domínio para justificar a posse, e com essa, requerer a sua proteção.

Feitas estas considerações, destaco que a tutela da manutenção ou da reintegração de posse reclama a convergência dos requisitos previstos no artigo 561 do Código de Processo Civil
:
posse, turbação ou esbulho, data da turbação ou esbulho; a continuação ou a perda da posse, que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito.

Ocorre que, a despeito das alegações da apelante, esta não trouxe aos autos elementos convincentes que exercia de fato a posse direta no imóvel, ou seja, aquela posse independente da relação jurídica de direito real constituída com a coisa.

Nesse contexto, após compulsar e analisar detidamente o seu conjunto probatório,
imperioso registrar que as argumentações da apelante quanto a aquisição do imóvel e os documentos que a comprovam, não são suficientes, por si só, para demonstrar a posse alegada
.

Veja que o único fundamento para justificar a pretensão resume-se na alegação da propriedade do bem, logo, a causa de pedir deduzida pela autora não é fundada na posse esbulhada, mas, na propriedade.

Não é demais ressaltar que a partir da vigência do Código Civil de 2002, não é mais possível discutir em ação possessória, a posse sob o prisma da propriedade, devendo o debate desta ocorrer em ação petitória.

Sobre o tema, cito a doutrina de Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald:

"O Código Civil de 2002 encerra definitivamente com a discussão, pois a redação do art. 1.210, § 2o, reproduz a primeira parte do velho art. 505 do Código Beviláqua sem estabelecer exceção em torno da alegação de propriedade. 'Não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa' (art. 1.210,§ 2o). Hoje, não se pode mais discutir propriedade em plano possessório, havendo a revogação do art. 923 do Código de Processo Civil, considerando a posição doutrinaria e jurisprudencial da interpretação literal e restritiva da norma processual. Ensina o talentoso processualista das Minas Gerais, ERNANE FIDÉLIS DOS SANTOS, que a proprietário que não foi esbulhado pelo possuidor não pode pretender proteção possessória exibindo título de domínio, 'assim como aquele que cometeu o esbulho não tem defesa de seu ato, com fundamento em título de domínio indiscutível'. (...). Assim se pronunciou a Jornada de Direito Civil, consolidando entendimento no Enunciado no 79: 'a exceptio proprietatis, como defesa oponível às ações possessórias típicas, foi abolida pelo Código Civil de 2002, que estabeleceu a absoluta separação entre os juízos possessório e petitório'
." (FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Direitos reais. 7a Ed. - Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2011, pp. 138-140 e 144 - grifei).

Conforme bem fundamentou a douta magistrada,
verbis:

“(...) Vê-se pela matrícula do imóvel, id. 68577943, que, diferentemente da tese esposada na peça defensiva e pleito reconvencional, se trata de imóvel alienado pela CEF ao falecido, tendo sido, inclusive averbado no dito documento público a edificação de uma moradia com 36,90 m2, isto em 17/07/2013.

In casu, flagrante a inexistência da posse por parte da autora, restando clarividente a carência de ação. Como se vê, não há elementos precisos que possam comprovar a posse da requerente no imóvel pretendido, uma vez o domínio sobre a coisa adveio em forma de decisão judicial, transitada em julgado, em razão do falecimento de Sérgio Paulo.
Nas ações possessórias, a posse deve ser comprovada como estado de fato, de modo que, havendo conflito relacionado aos limites de propriedade, torna-se inapta essa espécie de demanda.

Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM BASE EM TÍTULO DE PROPRIEDADE. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. 1 - Para o exercício da ação reintegratória, cabe ao autor demonstrar os requisitos essenciais da tutela possessória, como a posse anteriormente exercida e a sua perda pela prática do esbulho. 2 - Proposta ação possessória na qual não se litiga por corpo certo e na qual se discutem questões atinentes à propriedade, inequívoca é a inadequação da via eleita, em face da ausência do interesse de agir. 3 - Acolhida preliminar de falta de interesse de agir, instaurada de ofício. (...) Não há, de si e originariamente em pleito possessório decidir-se sobre limites de área arbitrando-os para subsequente reintegração, como pretendem os Autores. (Apelação Cível 1.0248.05.001034-2/001 - Relator(a): Des.(a) José Marcos Vieira - 16a CÂMARA CÍVEL).

(...)

Destarte, entre uma ação de natureza possessória e uma de natureza petitória não se aplica o princípio da fungibilidade, conforme se infere pela simples leitura do texto legal bem como leciona a doutrina pátria: Aplicação restritiva da fungibilidade das possessórias. Como a regra da fungibilidade constitui exceção ao princípio geral estabelecido nos CPC 128 e 460, de que deve haver correlação entre causa de pedir, pedido e sentença, a fungibilidade deve ser interpretada restritivamente, somente atingindo os interditos possessórios. Assim, não poderá o juiz converter ação possessória em reivindicatória ou em ação de imissão de posse, que, como já se frisou, são ações petitórias. (Nelson Nery Jr., RP 52/170). Neste sentido: RT 544/97, 612/106, 539/109, RF 254/303, 252/244, RTJ 73/882, 74/823. (in Código de Processo Civil Comentado - Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery - 10a edição). Não havendo correlação entre a pretensão da parte autora e o rito processual escolhido, a extinção do processo é medida que se impõe.”
(id. 183452690).

Portanto, no caso concreto, a autora/apelante não trouxe elementos suficientes para comprovar a sua posse sobre o imóvel.
Conforme dispõe artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil, a demonstração deste elemento é ônus da parte autora. Deste modo, a própria parte deve suportar a ausência de produção da prova do seu interesse.

Ademais, basta uma simples análise do recurso interposto para constatar que as assertivas formuladas não fornecem qualquer elemento fático capaz de atestar o exercício de posse efetiva sobre o imóvel em litígio, o que por si só, prejudica o acolhimento da sua pretensão recursal.

Assim, entendo que a apelante não se desincumbiu do encargo probatório, ao não comprovar de forma satisfatória o preenchimento dos requisitos previstos no art. 561, do CPC, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença.

Por fim, desprovido o recurso, deve ser majorada a verba honorária, na forma do art. 85, §11, do CPC, que fixo em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), observado o disposto no §3o, do art. 98, do citado Código.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024